Tribunal: TJMT
Processo: 0009971-86.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009971-86.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CARMELO MORINIGA FILHO - CPF: 469.112.191-91 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com base na prescrição intercorrente, reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

1.

O título exequendo consistia em cédula de crédito bancário firmada em 30/07/2008, no valor de R$ 9.000,00, com vencimento da última parcela em 30/07/2014. Diversas tentativas de localização do devedor e de bens penhoráveis restaram infrutíferas. O devedor foi declarado falecido em 2018, sem localização do espólio ou de herdeiros, culminando na citação por edital e nomeação de curador especial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis; e (ii) saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do reconhecimento de prescrição nos moldes do art. 921, § 5º, do CPC/2015, com a redação conferida pela L. 14.195/2021.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente restou configurada a partir da data em que se teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, em 24/01/2018, conforme certidão do oficial de justiça. Nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/2015, essa é a data inicial para a contagem do prazo prescricional.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos em que a execução é extinta por prescrição intercorrente e não se comprova má-fé ou inércia deliberada da parte exequente, deve prevalecer o princípio da causalidade, não sendo cabível a imposição de ônus sucumbenciais. Com a superveniência da L. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC/2015, ficou vedada expressamente a imposição de ônus às partes quando houver o reconhecimento da prescrição no curso da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mantida a extinção do processo por prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC/2015, quando constatada a ausência de bens penhoráveis e localização do devedor. 2. Após a vigência da L. 14.195/2021, é vedada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente reconhecida de ofício.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009971-86.2015.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARMELO MORINIGA FILHO

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra
CARMELO MORINIGA FILHO (Espólio),
com o objetivo de reformar sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial.

Nas razões do recurso, aduz a instituição financeira resumidamente, a inaplicabilidade de prescrição intercorrente aos autos.

Informa que, apesar das diligências para localização de bens penhoráveis, estas se mostraram infrutíferas, ensejando pedidos de suspensão do processo com fundamento no art. 921 do CPC. Em sua visão, não houve inércia da parte exequente, mas dificuldades reais e documentadas para prosseguimento da execução.

Por fim, requer que seja reconhecida a inexistência de prescrição da pretensão executiva e que seja reformada a sentença de extinção. Alternativamente, caso o Tribunal reconheça a prescrição intercorrente, requer a exclusão da condenação em honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Invoca precedentes do STJ que afastam a sucumbência do credor em hipóteses de prescrição intercorrente motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor.

Preparo recolhido – Id. 272163359.

Contrarrazões apresentadas por negativa geral pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A
contra sentença que
reconheceu a prescrição da pretensão executiva
e
extinguiu a ação de execução de título extrajudicial
, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto não teria ocorrido a prescrição, seja ela ordinária, seja intercorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, uma vez que não houve inércia injustificada da parte exequente, mas sim dificuldades efetivas para localização de bens do devedor.

Inicialmente, mantenho o reconhecimento da prescrição.

Analisando o processo singular, observa-se que houve diversas diligências para localizar tanto o devedor quanto bens, sendo inclusive nomeado a curadoria da Defensoria Publica, quando da citação por edital.

Ainda, advinda à informação do falecimento do executado, foi determinada a intimação/citação do espólio, os quais não foram localizados, muito menos localizados de bens consorte certidão da inexistência de bens imóveis com registro em cartório em nome do espólio.

A fim de evitar tautologia transcrevo o historio processual:

“
Em breve síntese, cuida-se de ação executiva, com intuito de execução/recebimento de crédito oriundo de a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento — (Setor Público) — n°700/1829250 C/C n° 3608-0 agência 3293 celebrado em data de 30.07.2008, onde o exequente emprestou ao executado a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para ser restituído em 72 parcelas no valor de R$ 260,90 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos), vencendo a primeira em data de 29.08.2008 e a última em data 30.07.2014.

Decorrido os anos, a parte autora NÃO localizou bem imóvel, para ser alienado e realizado o pagamento do débito, além da inexistência de valores em contas bancárias.

Consta ainda, que houveram diversas buscas de bens, bem como, a intimação da parte autora para indicar bens passíveis de penhora, todas infrutífera (id.38512377, 109553483, 140916661).

Ainda, advinda à informação do falecimento do executado, foi determinada a intimação/citação do espólio, os quais não foram localizados, fundamento para citação via edital destes, com a nomeação da Defensoria Pública para curadoria - id.35208243-fl19, 35208243-fl.23 35208243 fl.06 e 08 dos autos.

Nota-se que, o processo foi suspenso com fito de localizar bens, restando ao final inexitosa (id.35208243-fl.44, 40793366).

Consta ainda, decurso de prazo para apresentação de certidão da inexistência de bens imóveis com registro em cartório em nome do espólio.

Em prosseguimento do feito, a parte autora requereu nova suspensão id. 143282274.

Sem delongas, trata-se de ação de execução com finco no recebimento de crédito oriundo cédula de crédito.

No ID 35208243 consta certidão do Oficial de Justiça, datada de 24 de janeiro de 2018, informando que o devedor é falecido. Por esse motivo, foi deferido a citação por edital do espólio.

Sendo assim e tendo em vista o estabelecido pelo Art. 921, §4º, do CPC, no sentido de que o termo inicial da prescrição será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que, no presente caso, ocorreu em 24 de janeiro de 2018 (ID 35208243), entendo que ocorreu a prescrição intercorrente, pelos motivos abaixo”.

Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, quando no decorrer do processo, houve o reconhecimento da prescrição com sua extinção, não haverá ônus as partes.

Transcrevo:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

§ 5º

O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já vem se posicionando, entendo que a uma a imposição seria uma dupla condenação ao credor, uma vez que tem seu crédito extinto, a duas, ainda é condenando ao pagamento da parte adversa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afastando os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da instituição financeira.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025